Tribunal: TJMT
Processo: 0008197-94.2010.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008197-94.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGUES GALHA - CPF: 881.986.181-04 (AGRAVANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS GALHA - CPF: 696.645.011-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.OFICIE-SE, IMEDIATAMENTE, O JUÍZO DA EXECUÇÃO, PARA QUE PROCEDA O NOVO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PARA QUE O PERÍODO DE PENA PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E COMPUTADO PARA FINS DE CÁLCULO DE FRAÇÃO NECESSÁRIA AO IMPLEMENTO DE REQUISITO TEMPORAL PARA BENEFÍCIOS FUTUROS – ALMEJADA INCLUSÃO DO LAPSO TEMPORAL EM QUE O AGRAVANTE FICOU SOLTO NO CÁLCULO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA NÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDA – PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA-BASE FIXADA EM RAZÃO DE NOVA PRISÃO DO REEDUCANDO – PRISÃO OCORRIDA EM DECORRÊNCIA DE CASSAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR DO STF – NÃO COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – NÃO OCORRÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSITIVA A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O tempo da prisão provisória deve ser computado no período de cumprimento da pena privativa de liberdade, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da segregação cautelar. Desconsiderar o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente para fins de progressão seria providência incompatível com os artigos 42 do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que não restringem os efeitos da detração.

Não há como considerar o período em que o agravante, enquanto réu, permaneceu em liberdade no cálculo de pena cumprida, pois, apesar de não foragido, não houve submissão à medida de restrição absoluta à liberdade de locomoção, de sorte que inviável a incidência da detração para fins de considerar como efetivo cumprimento da reprimenda.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para o cômputo dos benefícios é da data da última prisão do réu quando praticado novo crime doloso ou, ainda, quando sobrevier nova condenação criminal por crime praticado antes ou depois do início da execução da pena. Contudo, quando se verifica colocação em liberdade no curso do processo de origem por decisão liminar e a prisão posterior em decorrência de cassação dessa decisão, sem que haja prática de novo crime, tampouco nova condenação penal, impõe-se considerar a data em que o reeducando foi anteriormente submetido ao cárcere como termo inicial para a contagem do prazo para a concessão de benefícios, ante a excepcionalidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Carlos Galha
em face da decisão do juízo de primeiro grau que, no executivo de pena, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação da reprimenda e fixou a data da última prisão como data-base para aquisição de futuros benefícios na execução penal.

Em síntese, o agravante requer que, para além do cômputo do período de prisão preventiva como pena efetivamente cumprida, seja referido intervalo descontado da fração para progressão de regime.

Além disso, pleiteia que o lapso temporal em que ficou em liberdade por decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal seja computado na progressão, visto que o agravante não estava foragido.

Ainda, aduz ser nula a decisão que reconheceu a prática de falta grave, sem instauração de procedimento administrativo, objetivando a alteração da data-base para o início do cômputo dos benefícios.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de executivo de pena em que o reeducando cumpre a pena unificada de 50 (cinquenta) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, havendo permanecido
preso preventivamente no período compreendido entre 18/05/2008 a 31/10/2016, isto é, por mais de 08 (oito) anos.

Consoante relatado, insurge-se a defesa do reeducando
Luiz Carlos Galha
em face de decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação da reprimenda e fixou a data da última prisão como data-base para aquisição de futuros benefícios na execução penal.

Diante disso, requer seja descontado da fração para progressão de regime o período de prisão preventiva, aduzindo, para tanto, que, apesar do período estar sendo computado no cálculo da pena, não está sendo abatido da fração para progressão de regime, o que, a seu sentir, seria o correto.

O juízo
a quo
afirmou que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) já computou a detração, de modo que o período em que o reeducando ficou preso preventivamente (oito anos, cinco meses e onze dias) foi considerado como pena efetivamente cumprida.

De fato, o tempo da prisão provisória deve ser computado como cumprimento da pena privativa de liberdade, como se sua execução tivesse sido iniciada a partir da data da segregação cautelar, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Ainda, importante destacar que desconsiderar o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente para efeito de progressão seria incompatível com a dicção dos artigos 42 do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que não restringem, de nenhuma maneira, os efeitos da detração.

Diante disso, como as leis penal e processual penal não estabelecem qualquer restrição à detração de pena, esta deve ser levada em conta para todos os efeitos legais, inclusive, para a concessão de benefícios na execução penal.

Ademais, negar ao reeducando o cômputo do tempo de prisão preventiva para efeito de progressão, para além de corresponder a
excesso de execução
, ainda ofende o direito constitucional do condenado à individualização da pena, bem como viola o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, que prevê que as penas devem ser previamente previstas em lei.

Logo,
o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida para todos os efeitos, inclusive, descontado da fração para obtenção da progressão de regime
, e não somente descontado do montante final da condenação.

De outro lado, nota-se que o agravante foi solto em
14/10/2016
, em razão do deferimento de pedido liminar pelo Supremo Tribunal Federal, e veio a ser preso novamente em
08/01/2018
, em cumprimento ao mandado de prisão decorrente da cassação da tutela liminar anteriormente concedida.

No ponto,
não há como considerar referido período de interrupção no cálculo relativo ao tempo de cumprimento da sanção
, como requer a Defesa, tendo em vista que, durante esse período, apesar de não estar foragido, o reeducando não se encontrava submetido à medida de restrição absoluta à liberdade de locomoção, de sorte que inviável a incidência da detração para fins de considerar como efetivo cumprimento da reprimenda.

Já em relação à
data-base para a progressão de regime
, o recorrente alega que o termo inicial foi fixado em razão de falta grave supostamente reconhecida sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar, bem como que a instauração da sindicância é providência que não mais poderia ser adotada, em razão do decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos.

A despeito da tese recursal, nota-se que a data-base fixada não tem relação com a alegada falta grave. Na verdade, verifica-se que
o termo inicial foi fixado em razão da última prisão do executado,
que, como já assentado, ocorreu em
08/01/2018
quando do cumprimento do mandado decorrente da cassação da tutela liminar anteriormente concedida pelo Supremo Tribunal Federal.

A respeito dessa temática, pontue-se que, apesar de os arts. 111 e 118 da LEP não indicarem expressamente a data-base para o início da contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios na execução, o Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a controvérsia, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.557.461/2018/SC pela Terceira Seção, pacificou as divergências havidas ao longo de anos, estabelecendo o dia da última prisão como a data-base para o início da contagem do prazo para a obtenção das benesses da execução, independentemente do regime de cumprimento da pena anterior ou da data em que praticada a nova conduta delitiva.

Contudo, o entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania é aplicável quando o reeducando vem a ser preso por prática de novo crime doloso ou, ainda, quando sobrevinda nova condenação criminal por crime praticado antes ou depois do início da execução da pena. De fato, nessas hipóteses, o marco inicial para o cômputo do lapso exigível aos benefícios é a data da última prisão do réu.

No caso em análise, observa-se que o agravante foi colocado em liberdade por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal e foi preso posteriormente em decorrência da cassação dessa decisão. É dizer, não houve prática de novo crime, tampouco sobreveio nova condenação penal.

Nesse contexto,
impõe-se, na hipótese, considerar

a data em que o reeducando foi primeiramente submetido ao cárcere como termo inicial para a contagem do prazo para os benefícios
, diante da excepcionalidade do caso.

Isso porque, caso fosse aplicado, de forma irrefletida, o referido entendimento jurisprudencial à hipótese, a decisão liminar proferida pelo STF que concedeu a liberdade provisória ao agravante, o prejudicaria em demasiado, porque a data-base passaria de
18.05.2008
(data da prisão em flagrante) para
08.01.2018
(data da última prisão), o que atrasaria a obtenção do direito de progredir de regime em quase 10 (dez) anos.

Vale dizer, os 02 (dois) anos de liberdade provisória fariam desaparecer os 08 (oito) anos em cárcere. Melhor seria, então, ter permanecido preso, garantindo que a progressão de regime dar-se-ia em momento – muito – anterior...

Não obstante, saliente-se, como já devidamente exposto, que
não há como considerar como pena efetivamente cumprida o período em que o reeducando ficou solto em decorrência do deferimento da tutela liminar pelo Supremo Tribunal Federal
(de 14/10/2016 a 08/01/2018), pois, apesar de não estar foragido, o reeducando não se encontrava submetido à medida de restrição de liberdade de locomoção.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso, para determinar que seja
considerado o período de prisão provisória do reeducando como tempo de pena efetivamente cumprida, inclusive para a concessão de benefícios na execução penal
, bem como para
alterar a data-base para o cálculo do lapso exigível para a progressão de regime
, em ordem a se considerar a data da primeira prisão
(18.05.2008)
,
deixando, porém, de considerar o
tempo em que o agravante permaneceu em liberdade (14/10/2016 a 08/01/2018)

no cálculo de pena cumprida
.

Oficie-se, imediatamente, o juízo da execução, para que proceda o novo cálculo
de liquidação da pena privativa de liberdade.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Carlos Galha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do executivo de pena (código n. 103099), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação da reprimenda e fixou a data da última prisão como data-base para aquisição de futuros benefícios na execução penal.

Em sessão deste egrégio colegiado realizada no Plenário Virtual, na data de 11.11.2020, após o voto da eminente relatora Dra. Glenda Moreira Borges, pedi vista dos autos para uma análise mais detalhada do que trazido a conhecimento no presente recurso.

Assim, após compulsar atentamente os documentos que instruem o presente feito, entendo bom bem acompanhar integralmente o raciocínio desenvolvido pela douta Relatora, no sentido de
dar parcial provimento
ao agravo, para determinar que seja considerado o período de prisão provisória do reeducando como tempo de pena efetivamente cumprida, inclusive para a concessão de benefícios na execução penal, bem como para alterar a data-base para o cálculo do lapso exigível para a progressão de regime, em ordem a se considerar a data da primeira prisão (18.05.2008), deixando, porém, de considerar o tempo em que o agravante permaneceu em liberdade (14.10.2016 a 8.1.2018) no cálculo de pena cumprida.

De fato, o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP.

Noutro giro, se o agravante foi solto em 14.10.2016, pois beneficiado com o deferimento de pedido liminar pelo STF, e veio a ser preso novamente em 8.1.2018, em cumprimento ao mandado de prisão decorrente da cassação da tutela liminar anteriormente concedida, não há como considerar o referido período de interrupção no cálculo de pena cumprida, uma vez que não se encontrava submetido à medida de restrição absoluta.

Por derradeiro, dada a peculiaridade da causa, em que o agravante foi temporariamente beneficiado com a liberdade provisória pelo STF, todavia teve a medida cassada, não se pode considerar como data-base, neste caso, a data de sua última prisão, posto que tal medida o prejudicaria, haja vista que a data-base passaria de 18.05.2008 (data da prisão em flagrante) para 8.1.2018 (data da última prisão), o que, fatalmente, atrasaria a obtenção do direito de progredir de regime em quase 10 anos.

Pelo exposto, acompanho a Relatora para dar
parcial provimento
ao agravo defensivo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020